Tribunal: TJES
Processo: 0009567-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009567-82.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLA MARVILLA PIMENTEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009567-82.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLA MARVILLA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO A VETORES DA PENA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Carla Marvilla Pimentel contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que a condenou como incursa nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, por subtração de peças de roupa no valor de R$ 509,50 da Loja Renner, com o auxílio de sua filha menor. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se a fundamentação utilizada na fixação da pena-base é idônea, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade e personalidade da agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se comprova por meio do auto de apreensão, auto de restituição, boletim unificado e prova oral produzida nos autos.

A autoria delitiva também se demonstra suficientemente comprovada pelas declarações firmes e detalhadas das testemunhas de acusação, especialmente do fiscal da loja, que presenciou os atos por videomonitoramento.

A negativa da acusada em juízo não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, os quais revelam atuação coordenada com sua filha menor na prática do crime.

A absolvição por insuficiência de provas não se justifica diante do conjunto robusto de evidências que demonstram a prática delitiva.

A fundamentação negativa dos vetores antecedentes e circunstâncias do crime se mostra adequada, diante da existência de condenação transitada em julgado e da gravidade evidenciada pela utilização de menor na empreitada criminosa.

Contudo, a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade se revela inidônea por carecer de fundamentação concreta, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O decote da majoração indevida da pena-base se impõe, restando-a fixada em 1 ano e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa, observando-se o critério de 1/8 aplicado na sentença original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal detalhada e coerente, corroborada por elementos materiais, é suficiente para a manutenção da condenação por furto simples.

A valoração negativa da culpabilidade e personalidade exige fundamentação concreta, sob pena de violação ao dever de motivação das decisões judiciais.

A existência de condenação criminal com trânsito em julgado e o envolvimento de menor na prática criminosa autorizam a exasperação da pena-base pelos vetores dos antecedentes e circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CP, art. 59; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009567-82.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLA MARVILLA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CARLA MARVILLA PIMENTEL
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de dezembro de 2022, nas dependências da Loja Renner, localizada no interior do Shopping Boulevard, a denunciada subtraiu para si diversas peças de roupas avaliadas em R$ 509,50 (quinhentos e nove reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de apreensão, auto de restituição (entrega), boletim unificado n. 49680022, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo, a acusada negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que apenas entregou a tesoura para a filha cortar o lacre do sapato porque o que estava usando a machucou.

Ato contínuo, afirmou que a filha saiu sozinha da loja, sendo que ela não reparou se pegou outras roupas do estabelecimento.

Ao contrário, as testemunhas arroladas pela acusação narraram os fatos com riqueza de detalhes, evidenciando a autoria delitiva da ré.

Fagner Coelho Santos, fiscal da loja e representante da vítima, na esfera judicial, declarou que no dia dos fatos a acusada entrou na loja juntamente a sua filha menor de idade, portando uma sacola da loja Itapuã, sendo que começou a selecionar alguns produtos.

Neste ponto, destacou que o que chamou a sua atenção foi o fato de a criança estar muito apreensiva, parecendo sentir medo.

Em seguida, mãe e filha entraram no provador com as peças de roupas em mãos. Após, ambas foram ao setor de calçados, momento em que a ré deu uma tesoura para a criança cortar o lacre antifurto do sapato.

Ato contínuo, a criança saiu da loja com as peças furtadas, todas com os lacres antifurto cortados, além de usar o sapato produto de furto. Esclareceu que, sem dúvidas, a acusada mandou a filha sair primeiro da loja, pois viu o momento em que a mãe falou com ela através do videomonitoramento.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, suscitou a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

A MM. Juíza considerou negativos a acusada a culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...] Tendo em vista a
culpabilidade
, devidamente evidenciada, merecendo a acusada reprimenda estatal, em especial por ter cometido, em local movimentado, denotando especial audácia;
antecedentes
, reincidente, conforme andamentos processuais já acostados aos autos;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, respondendo, ainda, a diversas ações penais, por este mesmo tipo penal, evidenciando ser este seu meio de vida, circunstância esta objetivamente aferível; [...] circunstâncias, desfavoráveis, considerando que a acusada praticou o crime em companhia de sua filha menor que foi por ela, inclusive, inserida na prática delitiva [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que agiu com acerto a douta Magistrada de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes, tendo em vista a comprovação da condenação criminal com trânsito em julgado acostada aos autos. Ressalto que referida condenação não foi empregada na segunda fase da dosimetria, não havendo
bis in idem.

Da mesma forma, acertada a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto a acusada inseriu sua filha, criança de apenas 10 (dez) anos de idade, na empreitada criminosa, determinando que cortasse o lacre antifurto do calçado e saísse da loja usando o bem subtraído, bem como carregando as demais peças de roupa furtadas. Revestiu-se, portanto, a conduta, de maior gravidade e reprovabilidade.

Já em relação à culpabilidade e personalidade, o que verifico nos autos é que a MM. Juíza utilizou fundamentação inidônea, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade e personalidade, é de rigor sejam decotados da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores.

Remanescentes os maus antecedentes e circunstâncias do crime, reduzo a pena-base e, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) já empregado na sentença,
fixo-a
em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE
PARCIA
L

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)